Tribunal: TJMT
Processo: 0015922-33.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015922-33.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEREZINHA CERQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 405.483.841-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), TEREZINHA CERQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 405.483.841-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MEDICAMENTO — ILEGITIMIDADE — NÃO COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — NECESSIDADE COMPROVADA —
CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — INAPLICABILIDADE — MODULAÇÃO DE EFEITOS — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, que está devidamente comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença e
Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Barra do Garças/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 15922-33.2016.811.0004, Código: 239547, proposta por
Terezinha Cerqueira de Carvalho
, em seu desfavor – e do
Estado de Mato Grosso
, pelo
Ministério Publico
, como substituto processual de Terezinha Cerqueira de Carvalho, com o escopo de impor-lhes obrigação de fazer consistente na disponibilização dos fármacos
bimatoprost, maleato de timolol + tartarato de brimonidina e cloridrato de dorzolamida
à substituída.

O juízo de origem julgou procedente o pedido (ID 50852067).

O Município apela alegando sua ilegitimidade passiva para arcar com o fornecimento da medicação, atribuindo à administração pública estadual a respectiva responsabilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição do apelo (ID 5082072).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo do Município, e retificação da sentença para que os entes demandados dispensem os medicamentos previstos nos protocolos clínicos do SUS, salvo se comprovada sua ineficácia (ID 5547643).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020